Tribunal: TJDFT
Processo: 0735550-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PEÇA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em que a parte autora solicita a substituição de peça de automóvel (bomba de óleo) ao argumento de vício oculto no produto, pugnando, em sede antecipatória, que seja determinado à requerida que disponibilize um carro reserva, sob pena de multa diária.
2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. Na hipótese, a pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à efetiva existência de vício oculto no produto adquirido pela autora, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.